Tribunal: STF
Processo: HC 249131
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar (STM), que negou provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade 7000486-33.2024.7.00.0000/DF, nos termos da seguinte ementa:



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.



    A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que o status de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar.



    A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas, como no caso em exame, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo, hipótese que não se vislumbra nos presentes autos.



    Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria (doc. 4, p. 29).



    Ao final, busca-se:



    01. - em preliminar, porque matéria de ordem pública, o reconhecimento da prescrição em perspectiva/virtual, considerando a cronologia dos acontecimentos constante no processo, vez que o recebimento da Denúncia se deu em 26/04/2023, transcendendo o lapso temporal de mais de 01 (um) ano até a presente data, levando em conta as condições pessoais e judiciais submetidas ao jurisdicionado, a pena, caso imposta, deverá se aproximar do mínimo legal de 06 (seis) meses e, por consequência, ao final, deve-se considerar a prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade, conforme o disposto no art. 81, do Código de Processo Penal Militar, art. 125, inc. VII (antiga redação), e art. 129, ambos do Código Penal Militar;



    02. - caso não reconhecida a prescrição, pede-se a Vossa Excelência, Ministro Relator, que encaminhe esta demanda ao plenário de Ministros desta Suprema Corte para, frente à importância da temática para inúmeros jovens brasileiros e diante de tantos julgados desta Corte Suprema – que especada em dispositivos legais, constitucionais e na boa doutrina –, seja proposta e aprovada Súmula Vinculante em conformidade com o art. 103-A, §§1º, 2º e 3º, da Constituição Federal de 1988, a fim de estabelecer a necessária segurança jurídica e pacificar situação de interesse da sociedade brasileira, das Forças Armadas e da Justiça Militar da União, firmando, em definitivo, que o licenciamento/exclusão/expulsão do Serviço ativo é causa de ‘ilegitimidade passiva superveniente’ e, assim, inexiste ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ da ‘Ação Penal Militar’, art. 427, §2º, Código de Ação Penal Militar, mesmo em sua fase de execução;



    03. - caso entenda em não levar ao pleno de Julgadores a proposta de Súmula Vinculante, quer-se a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar os Acórdãos do STM no Embargos Infringentes do Julgado n° 7000486-33.2024.7.00.0000 e na Apelação Criminal n° 7000955-16.2023.7.00.0000, revigorando a justa e bem fundamentada Sentença do colegiado de Julgadores do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria, da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, APM n° 7000084-14.2023.7.12.0012, que extingui o processo sem julgamento de mérito com fundamento no art. 3º, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar c/c art. 395, inc. II, do CPP, porque com o licenciamento/exclusão do Serviço da Força deixou de ser Militar da ativa e, assim, inexiste ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ da Ação Penal de Deserção de Praça, em consonância com o voto do eminente Ministro José Coêlho Ferreira que se fez acompanhado dos Ministros Marco Antônio de Farias e Lúcio Mário de Barros Góes, que fundamentam que ... “... a manutenção do status de militar para o desertor é requisito indispensável para o regular processamento da persecutio criminis, razão pela qual deve ser mantida a r. Sentença e a consequente extinção da presente ação penal militar com fulcro no art. 3º, “a”, do CPPM c/c o art. 395, II, do CPP”;



    04. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se:



    04.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração;



    04.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem;



    05. - que sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, a Apelação Criminal nº 7000955- 16.2023.7.00.0000, os Embargos Infringentes do Julgado n° 7000486-33.2024.7.00.0000 e a Deserção de Praça nº 7000084-14.2023.7.12.0012, que são acessadas diretamente nos sistemas e-PROC STM e e-PROC 1ª instância, respectivamente; e,



    06. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque sobre a informação da data da sessão de julgamento para que a Defesa Pública possa sustentar oralmente (doc. 1, pp. 20-22).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado manteve a persecução penal contra o paciente expondo os seguintes fundamentos:



    Insurge-se a Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex MATHEUS FELIPE DOS SANTOS RISSI, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000955-16.2023.7.00.0000 que, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso ministerial para desconstituir a Sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que declarou extinta a Ação Penal Militar nº 7000084- 14.2023.7.12.0012/AM por falta de condição de procedibilidade, em razão do licenciamento do Acusado do Serviço Ativo do Exército em delito de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar, determinando, por via de consequência, a baixa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.



    Em suas Razões, o Órgão de Defesa pretende fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária externado pelo voto da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, para quem “(...) a desincorporação do militar suprime uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo (...)”.



    Não assiste razão à Defesa.



    A questão submetida à apreciação nos presentes Embargos circunscreve-se à análise da legitimidade do Embargante para figurar no polo passivo da presente Ação Penal Militar, tendo em vista o seu licenciamento do serviço ativo do Exército.



    Esta Corte reconhece, majoritariamente, que o status de militar é pressuposto unicamente para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar. Esse convencimento decorre da interpretação dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 457 do Código de Processo Penal Militar, os quais transcrevo:



    [...]



    A exegese do tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar revela que a condição de militar da ativa constitui elementar do delito de deserção, até mesmo porque, tratando-se de crime militar próprio, somente o militar em atividade pode praticá-lo, senão vejamos:



    “Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias:



    Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; se oficial, a pena é agravada.”.



    O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense estabelece que:



    “A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”.



    A análise desse Enunciado revela o estabelecimento de uma condição de procedibilidade para a persecutio criminis sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade.



    Acerca das condições de procedibilidade da ação, são oportunas as lições do Professor Júlio Fabbrini Mirabete (Processo Penal. 10ª ed. Atlas. São Paulo. 2000. pp. 107/108):



    [...]



    Os citados dispositivos demonstram que o legislador ordinário, ao definir o rito procedimental a ser seguido no processo de deserção de Praças das Forças Armadas, estabeleceu como condição de procedibilidade para o oferecimento da Denúncia o status de militar da ativa. Ao mesmo tempo, quedou-se silente quanto à fixação de qualquer condição de prosseguibilidade para o feito.



    Diferentemente do tratamento dispensado às Praças, o legislador ordinário estabeleceu condição de procedibilidade para o início da ação penal, bem como para o seu prosseguimento, no caso do delito de deserção consumado por Oficial.



    Consoante a dicção do § 4º do artigo 454 do Código de Processo Penal Militar, no delito de deserção consumado por Oficial, o Juiz Federal da Justiça Militar receberá a Denúncia e, em seguida, sobrestará o prosseguimento do feito até a sua captura ou apresentação voluntária.



    Nesses termos, revelam-se oportunas as transcrições dos citados dispositivos relativos ao processo de deserção de Oficial:



    [...]



    A análise comparativa dos dispositivos legais citados revela que o legislador, quando pretendeu estabelecer uma condição de prosseguibilidade, fê-lo de forma expressa, como no rito procedimental dos delitos de deserção de Oficiais. Assim, torna-se evidente, quanto ao procedimento estabelecido para as Praças das Forças Armadas, o “silêncio eloquente”, e não uma omissão legislativa, hipótese esta que admitiria a interpretação analógica.



    A propósito desse tema, destaco a lição de hermenêutica do eminente Professor e Ministro do Supremo Tribunal Federal Dr. Luiz Roberto Barroso (Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. Saraiva. São Paulo. 5ª ed. pp. 141/143):



    [...]



    No caso dos autos, tratando-se de delito de deserção consumado por Praça das Forças Armadas, além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido como condições de procedibilidade para o início da ação penal militar, sobrevém, nos termos da legislação Castrense, a reinclusão desse militar nas fileiras das Forças Armadas, em decorrência de captura ou de apresentação voluntária, se julgado apto para o serviço militar em inspeção de saúde.



    Iniciada a ação penal militar com o recebimento da Denúncia, a legislação de regência não obsta o prosseguimento da ação penal militar, ainda que, no decorrer do processo, o reincluído seja licenciado, desincorporado ou venha a consumar nova deserção, perdendo o status de militar em serviço ativo.



    Ressalto que o entendimento contrário, hoje minoritário nesta Corte Castrense, decorre de construção jurisprudencial que estabelece o status de militar da ativa como condição de prosseguibilidade para o processamento e o julgamento dos delitos de deserção consumados por Praças das Forças Armadas.



    Por essas razões, entendo que a exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas, como no caso em exame, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo, hipótese que não se vislumbra nos presentes autos.



    [...]



    Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, para manter na íntegra o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos (doc. 4, pp. 30-34 — grifei).



    Com efeito, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que, “[n]o crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal” (HC 218.645 AgR/AM, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/11/2022).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.



    1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.



    2. Agravo Regimental provido (HC 193.602 AgR/RS, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/8/2021).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime militar. Perda da condição de militar. Prosseguibilidade da ação penal. 3. Não há se falar em extinção do processo em virtude da exclusão do acusado das Forças Armadas, mesmo no caso específico de deserção. 4. Agravo improvido (HC 222.838 AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/11/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO MILITAR NO CURSO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. É irrelevante a perda superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento da ação penal ou cumprimento da pena pelo crime militar de deserção (CPM, art. 187). 3. Agravo interno desprovido (HC 215.278 AgR/RR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/12/2023).



    A questão relativa à prescrição em perspectiva não foi objeto de análise pelas instâncias antecedentes, o que inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, “[o] STF consagrou ser ‘inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.’ (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009). 2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos” (Inq 4.434 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24/6/2020).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator